Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702669-14.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOAO GOMES DO NASCIMENTO FILHO (ID 70221123) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 70221121) que, nos autos de ação de repactuação de dívidas movida pelo ora Apelante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da concessão de gratuidade de justiça. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) ajuizou ação de repactuação de dívidas contra o Apelado, tendo em vista que suas dívidas comprometem, atualmente, 109% de seus vencimentos, tornando-se impossível o seu adimplemento, prejudicando seu mínimo existencial; (ii) apresentou o plano de repactuação das dívidas, atendendo aos requisitos legais, buscando um acordo em que fossem comprometidos apenas 35% dos vencimentos mensais da Apelante; (iii) à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os Autores requerem a suspensão das cobranças dos débitos referentes a empréstimos contratados e cobrança de cartão de crédito por 06 (seis) meses e, após o decurso do prazo, a limitação dos descontos no patamar de 30% de seus rendimentos líquidos; (iv) a título de tutela de urgência, os descontos nas contas bancárias referentes aos empréstimos e gastos com cartões de crédito devem ser suspensos; (v) o nome do Apelante encontra-se negativado desde o início deste procedimento judicial. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, dar prosseguimento ao processo. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 70220987). Em contrarrazões (ID 70221135), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As razões recursais não devem ser conhecidas, eis que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença Recorrida. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual o apelo não pode ser conhecido. Nesse contexto, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Juízo sentenciante pontuou, com base no laudo pericial contábil (ID 70221100), que o Autor não se enquadra na condição de superendividamento e que é necessário identificar que o credor incorreu em descumprimento de seus deveres. Por sua vez, ao impugnar a sentença, o Autor discorre sobre a dignidade da pessoa humana de maneira genérica, bem como sobre o mínimo existencial. Infere-se, portanto, que a fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais. Por oportuno, confira-se entendimento deste Tribunal em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). No presente caso, os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, os quais não foram impugnados pelo Apelante. Ante o exposto, diante da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso do Autor e NEGO-LHE seguimento. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça na origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 4 de abril de 2025 12:16:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador